Tribunal: TJDFT
Processo: 0754308-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754308-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENAN GOMES SANT ANNA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RENAN GOMES SANTANNA, contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, concernente à preterição na convocação para nomeação e posse em cargo público. Por meio da petição de ID 78122793, o impetrante informa ter sido efetivamente nomeado e empossado no referido cargo, conforme publicação no DODF no 155, de 18/08/2025, requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente mandamus, sob o fundamento de ter transitado em julgado, em 26/09/2025, o acórdão do Mandado de Segurança no 0713074-54.2023.8.07.0018, consolidando de forma definitiva seu direito à investidura. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto (ID 78615795). É o relatório. Decido. No presente caso, o impetrante postula a concessão da ordem para ser reconhecida a ilegalidade da sua preterição na ordem de classificação do certame, assegurando sejam cumpridas as decisões emanadas do mandado de segurança n.o 0713074-54.2023.8.07.0018, determinado sua imediata nomeação, posse e exercício ao cargo pleiteado. Após interposição de recursos pelas partes, esta relatoria reconsiderou a decisão de ID 68481922, deferindo integralmente o pedido liminar, para determinar à autoridade coatora promover a imediata nomeação, posse e exercício do impetrante no cargo de Auditor de Controle Interno - Especialidade Finanças e Controle, até o julgamento de mérito pelo Colegiado (ID 73698844). Posteriormente, o impetrante requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente writ, sob o fundamento de ter transitado em julgado, em 26/09/2025, o acórdão do Mandado de Segurança no 0713074-54.2023.8.07.0018, consolidando definitivamente o seu direito à investidura no cargo para o qual já foi efetivamente nomeado e empossado, conforme publicação no DODF no 155, de 18/08/2025, de ID 76835603 (ID 78122793). De acordo com os autos de origem, o acórdão do Recurso Extraordinário com Agravo no 1565801, o qual negou seguimento ao recurso, transitou em julgado no STF em 23/9/2025. (ID 251349396, p. 26). Portanto, a finalidade do presente mandado de segurança foi alcançada, não subsistindo controvérsia a qual justifique a continuidade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, manifestação nos autos do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 78615795): “Ressalte-se que, embora o Decreto de nomeação indique investidura sub judice, com referência à decisão liminar proferida nestes autos, o direito do impetrante já se encontra definitivamente garantido em razão do trânsito em julgado referido, estando o interessado em pleno exercício do cargo público. Dessa forma, verifica-se que a finalidade do presente mandado de segurança foi totalmente alcançada, não subsistindo controvérsia que justifique a continuidade da prestação jurisdicional. Configura-se, portanto, a perda superveniente do objeto do mandamus, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pois não há mais necessidade de tutela judicial para assegurar o direito postulado.” Em face do exposto, JULGO PREJUDICADO o Mandado de Segurança, em razão da perda superveniente do objeto, motivo pelo qual extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09 Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator